Tribunal: STF
Processo: RE 1043246
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. AUTARQUIA FEDERAL. EMOLUMENTOS. SERVENTIAS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ISENÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO E AUTARQUIAS. DECRETO-LEI Nº 1.537, DE 1977, ART. 1º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 236, §2º. Está isenta a União Federal e suas autarquias ao pagamento de emolumentos devidos por atos praticados em seu benefício pelos titulares das serventias de registro de imóveis, por força do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.537, de 1977, compatível com o §2º do art. 236 da Constituição Federal”. (eDOC 2, p. 245)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, IV; 150, § 6º; 151, III; e 236, § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que compete à União estabelecer normas gerais acerca da fixação dos emolumentos, sem excluir a competência dos estados para disciplinar a matéria. Afirma assim a edição da Lei federal 10.169/2000, na qual inexiste dispositivo concedendo isenção à União ou às autarquias federais. Alega-se que citada lei apenas reforça a competência dos estados-membros para a instituição da taxa de serviço. 
    Sustenta-se assim a inaplicabilidade do Decreto-Lei 1.537/1977 ao caso dos autos, uma vez que se trata de norma não recepcionada pela CF/88. Afirma-se que, ainda que se considere o referido decreto compatível com a Constituição Federal, ele não traz nenhum regramento estendendo a isenção às autarquias federais. 
    Aduz-se ainda que o Estado de Santa Catarina editou norma específica sobre o assunto, a saber, o Regimento das Custas e Emolumentos por meio da Lei Complementar estadual 156/97. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 5).
    É o relatório.
    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, o tribunal de origem, ao examinar Decreto-Lei 1.537/1977, consignou a extensão da isenção concedida à União, nele prevista, às autarquias federais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Este Tribunal, por seu turno, já consolidou o entendimento de que é válida a isenção estabelecida pela legislação federal em favor da União e suas Autarquias (Decreto-Lei nº 1.537, de 1977, arts. 1º e 2º), quanto aos emolumentos pelos serviços notariais e registrais. 
    (…)
    Por outro lado, não se nega o direito que têm os titulares das serventias notariais e registrais ao recebimento dos 'emolumentos integrais' pelos atos que praticarem (art. 28 da Lei nº 8.935, de 1994), mas esse direito é exercido, evidentemente, 'nos termos da lei', o que quer dizer que é limitado pelas isenções e restrições que sejam estabelecidas pela legislação, seja federal, seja estadual. Cabe destacar, ademais, que embora o Decreto-Lei nº 1.537/1977 faça referência expressa apenas à União, tais dispositivos aplicam-se, por extensão, também às autarquias federais, visto que a finalidade é justamente facilitar o controle e a fiscalização sobre os bens imóveis públicos, cuja gestão lhe foi afetada por lei”. (eDOC 1, p. 243-244)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, que tratam da mesma matéria discutida no presente recurso: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 923.097 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20.3.2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais”. (RE 867.238 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 3.9.2015) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente